Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720716-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO OKAMOTO YAMANISHI, THAIS OKAMOTO YAMANISHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0735038-96.2019.8.07.0001 proposta por RICARDO OKAMOTO YAMANISHI e outros em desfavor do ora agravante, realizou o saneamento do feito e determinou a realização de prova pericial contábil, nos seguintes termos (ID 126486342 do processo de origem): “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença referente à ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) envolvendo cédulas de crédito rural. O Banco do Brasil apresentou impugnação, na qual alega, preliminarmente, que a sentença proferida na ação civil pública deve ser liquidada pelo procedimento comum; que não incide o Código de Defesa do Consumidor; que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora executado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Alega também ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, a tornar a petição inicial inepta. No mérito, impugna os cálculos feitos pelo exequente, pois afirma que o autor não sofreu a incidência do percentual alterado pela decisão proferida na ação civil pública, e pugna pela produção de prova pericial contábil. Tece considerações acerca do abatimento da Lei 8088/90, indenização pelo Proagro, diferencial apartado em conta especial, securitização, PESA, cessão à União. Além disso, discorre sobre a incidência dos juros moratórios. Rejeita a possibilidade de fixação dos honorários no patamar descrito no §1o do art. 523 do CPC. Em resposta à impugnação o exequente repisa os termos da inicial. Decido. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Na espécie, a decisão do Juízo reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, foi reformada pela Corte Revisora, a qual deve ser cumprida. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário como decidido pela Corte Revisora. Da Liquidez do Título e da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. Logo, REJEITO também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, publicado no DJe 5/5/2020) EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - SAC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FCO. DECRETO-LEI No 167/1967. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1. O indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa, pois, à ocasião, os elementos encartados no caderno processual já se faziam suficientes à elucidação da lide. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 2. É desnecessária a realização de perícia contábil, quando se parte da premissa de que, no SAC, a amortização da dívida é constante e a aplicação dos juros é feita de forma simples e, na tabela Price, os juros são aplicados de forma composta. Logo, se no contrato foi entabulada a incidência de juros compostos, a aplicação do SAC é incompatível. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço. 4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, consubstanciada em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: 1) cédula rural pignoratícia; 2) cédula rural hipotecária; 3) cédula rural pignoratícia e hipotecária; e 4) nota de crédito rural. 5. Não há vedação legal ao uso da Tabela Price como forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente adotada pelas partes. 6. Conforme proclama a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros mostra-se plenamente aplicável nas operações envolvendo cédulas de crédito rural, desde que esta previsão tenha sido expressamente pactuada no contrato. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1237200, 07159423220188070001, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 4/5/2020) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘pacta sunt servanda’. Feita essa premissa, passo ao exame do mérito propriamente dito. Da Incidência do Percentual Afastado pela Ação Civil Pública Afirma o banco réu que o autor não tem direito à restituição de quaisquer valores, já que a operação de crédito foi por ele contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, de modo que nenhum valor diferencial seria devido pelo banco executado. Não assiste razão às alegações do Banco do Brasil. No caso, os documentos e planilhas anexados à inicial revelam-se suficientes para demonstrar que as partes celebraram financiamento mediante cédula de crédito rural e os cálculos trazidos pelo credor apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido. Assim, constituem documentos hábeis a embasar o presente cumprimento provisório de sentença. Aliás, a constatação ou não da incidência do índice de correção afastado pela ACP é questão de mérito a ser aferida na diligência liquidatória. Da Incidência dos Juros de Mora Requer o executado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação nesse procedimento; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já consubstancia a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, meramente por configurar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos ao exequente, defiro a produção de prova pericial contábil até em cumprimento ao decido pela Corte Revisora. Nomeio como perito do Juízo o profissional Adão Alves dos Passos, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que o réu promova o seu depósito. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo poderá ser liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 36632339), o agravante afirma que anteriormente houve decisão estabelecendo a necessidade de perícia, tendo sido interposto agravo de instrumento (autos de n.o 0727158-22.2020. 8.07.0000), que deu provimento ao recurso para determinar que o rito a ser seguido é o da liquidação de sentença por arbitramento. Argumenta que a decisão agravada julgou questões preclusa, já decidida por esta Turma Cível, contudo decidindo em sentido contrário. Assevera que a questão decidida pelo juízo a quo está acobertada pelo manto da preclusão e não pode ser alterada neste momento processual. Alega que os honorários advocatícios, na fase de liquidação de sentença, não são cabíveis e, caso seja outro o entendimento do julgador, que sejam fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para restabelecer a ordem processual reconhecendo que o procedimento a ser seguido já foi definido por meio de decisão judicial, bem como seja reconhecida a inexistência de honorários advocatícios nesta fase processual ou, subsidiariamente, a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos para entender a questão jurídica posta em discussão. A decisão de ID 67117563 proferida nos autos de origem entendeu que não era necessária a prévia liquidação de sentença, ao fundamento de que os parâmetros já tinham sido traçados na sentença, cujo valor a ser executado depende apenas de cálculo aritmético. O executado/agravante interpôs agravo de instrumento, que foi provido para determinar que o processo deveria seguir o rito da liquidação de sentença, sendo necessária a realização de perícia, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0727158-22.2020.8.07.0000 (ID 105643548 dos autos originários). O juízo a quo, posteriormente, prolatou nova decisão repetindo parte dos argumentos apresentados na primeira decisão, objeto do agravo de instrumento de n.o 0727158-22.2020.8.07.0000, aduzindo a desnecessidade de prévia liquidação do julgado, tendo determinado a realização de perícia e fixado os honorários com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, conforme ID 126486342 dos autos originários. Em juízo de cognição sumária, entendo que há decisão já transitada em julgado estabelecendo o rito processual a ser seguido, qual seja, o da liquidação de sentença por arbitramento, conforme decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 0727158-22.2020.8.07.0000. Assim sendo, a decisão do juízo a quo, que entendeu pela desnecessidade de liquidação provisória de sentença, afronta a coisa julgada. Cumpre esclarecer que o agravo de instrumento julgado não estabeleceu a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, tendo apenas estipulado a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, conforme se depreende do inteiro teor do acórdão de ID 105643548 - Pág. 35 dos autos originários. Diante do contexto dos autos resta demonstrado, em juízo superficial, que a decisão agravada não observou a decisão já transitada em julgado que estabeleceu o rito da liquidação provisória de sentença. Assim, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora